Tribunal: TJMT
Processo: 1022821-90.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022821-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), VOLMIR PAULO PETRY - CPF: 309.133.901-78 (AGRAVADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO MONITÓRIA
. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a submissão do crédito principal aos efeitos da recuperação judicial do executado, extinguiu a execução quanto ao crédito principal, determinou a expedição de certidão de crédito para habilitação perante o juízo
recuperacional
, autorizou o prosseguimento da execução apenas em relação aos honorários advocatícios e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A agravante sustenta nulidade da condenação por violação ao contraditório e, no mérito, requer o afastamento da condenação, com aplicação do princípio da causalidade em desfavor do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da exequente ao pagamento de honorários
advocatícios, sem prévia manifestação das partes, viola os princípios do contraditório e da não surpresa; (
ii
) estabelecer a quem incumbe o ônus sucumbencial quando o cumprimento de sentença é extinto em razão da submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios constitui consequência jurídica do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, não configurando fundamento novo apto a caracterizar decisão surpresa, razão pela qual não há violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC.

O princípio da causalidade impõe o pagamento dos honorários advocatícios à parte que deu causa à instauração da demanda.

O inadimplemento do executado constitui a causa originária do ajuizamento da ação monitória e do posterior cumprimento de sentença, sendo a recuperação judicial fato superveniente relacionado exclusivamente à situação econômico-financeira do devedor.

A extinção parcial da execução em razão da submissão do crédito ao juízo universal não transfere automaticamente à exequente a responsabilidade pelos honorários advocatícios quando o cumprimento de sentença foi regularmente ajuizado antes de seu conhecimento acerca da recuperação judicial.

Os precedentes da Quarta Câmara de Direito Privado que atribuem os honorários ao credor aplicam-se às hipóteses em que a demanda é proposta após a ciência da recuperação judicial, circunstância diversa da verificada no caso concreto.

A boa-fé processual e o exercício regular do direito de ação impedem a imposição dos ônus sucumbenciais
à credora quando a necessidade da execução decorreu exclusivamente do inadimplemento do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios como consequência legal do resultado da impugnação ao cumprimento de sentença não viola os
arts
. 9º e 10 do CPC quando não se fundamenta em questão estranha ao debate processual.

O princípio da causalidade atribui ao executado os honorários advocatícios quando o cumprimento de sentença decorre de seu inadimplemento e a extinção da execução resulta de fato superveniente relacionado à recuperação judicial.

A ciência prévia do credor acerca da recuperação judicial constitui elemento relevante para a definição da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 85 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1957652 SP 2021/0009008-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022
.

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.959.034/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022.

TJMT
1012277-15.2018.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025
.

TJMT
1002155-72.2024.8.11.0086, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025
.

TJGO 0053390-57 .2016.8.09.0175, Relator.: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2023
.

TJDF 07141426620188070001 DF 0714142-66 .2018.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/05/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/06/2021
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1022821-90.2026.8.11.0000
de decisão da
1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
que
acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, reconhecendo a submissão do crédito principal aos efeitos da Recuperação Judicial; julgou extinta a execução quanto ao crédito principal (R$266.518,93 atualizado até 09/08/2025), nos termos do art. 924, inciso III, do CPC; determinou a expedição de Certidão de Crédito em favor da exequente AGRO VALOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente ao valor principal atualizado, para que proceda à habilitação perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (Processo nº 1028402-12.2024.8.11.0015)
e por fim indeferiu o
pedido de suspensão do feito e
determinou
o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente em relação aos honorários advocatícios, ante o término do prazo do
stay

period
.

A
agravante
relata que a controvérsia teve origem em ação monitória ajuizada para cobrança de crédito decorrente da Cédula de Produto Rural n.º 013-2012/2013, diante do inadimplemento do agravado quanto à entrega do saldo remanescente de 1.230,42 sacas de soja.

Destaca que os embargos monitórios, fundamentados na suposta quitação mediante entrega de novilhas, foram rejeitados por ausência de comprovação, culminando na procedência da ação e na constituição do título executivo judicial.

Informa, ainda, que a sentença foi mantida em grau recursal, sobrevindo o trânsito em julgado e o posterior ajuizamento do cumprimento de sentença.

Acrescenta que, após a instauração da fase executiva, o executado comunicou o processamento de sua recuperação judicial, defendendo a natureza concursal do crédito e postulando a suspensão da execução.

Esclarece que concordou com a submissão do crédito principal ao juízo universal, limitando-se a pleitear o prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios, por entender possuírem natureza extraconcursal e alimentar. Não obstante, o magistrado extinguiu a execução relativamente ao crédito principal e impôs à exequente o pagamento de honorários sucumbenciais, circunstância que motivou a interposição do presente recurso.

S
uscita a nulidade da decisão agravada por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Afirma que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi determinada de ofício, sem prévia intimação para manifestação acerca da inversão
dos
ônus sucumbenciais ou da incidência do princípio da causalidade, apesar de inexistir pedido formulado pelo executado nesse sentido.

Para respaldar a insurgência, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que exigem a observância do contraditório mesmo em matérias cognoscíveis de ofício.

No mérito, defende que a decisão desconsiderou o princípio da causalidade, uma vez que a instauração do cumprimento de sentença decorreu exclusivamente do inadimplemento do agravado, sendo a recuperação judicial fato superveniente incapaz de transferir à credora os ônus sucumbenciais.

Enfatiza que a extinção da execução individual em razão da novação decorrente da recuperação judicial não elimina a responsabilidade do devedor pelos encargos processuais, reproduzindo julgados do Superior Tribunal de Justiça que atribuem à parte
inadimplente a responsabilidade pelas despesas processuais em hipóteses semelhantes.

Também ressalta que o cumprimento de sentença foi promovido em exercício regular do direito de ação e em conformidade com a boa-fé processual, logo após o trânsito em julgado da condenação.

Segundo expõe, a posterior submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não descaracteriza a legitimidade da atuação da credora nem autoriza sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.

Ao final,
pede
o acolhimento da preliminar de nulidade, com a cassação do capítulo da decisão referente à sucumbência; subsidiariamente, a reforma da decisão para afastar a condenação da agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, atribuindo tal encargo ao executado com fundamento no princípio da causalidade; além da manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Efeito suspensivo indeferido no Id
371230872
.

O agravado apresentou
contraminuta
, sustentando que não houve violação ao contraditório, pois a condenação em honorários decorre de consequência legal da extinção do cumprimento de sentença. Argumenta que a causalidade deve ser examinada em relação ao incidente processual que gerou a sucumbência, e não ao inadimplemento originário, pois a controvérsia decorreu da insistência da credora em promover cumprimento de sentença de crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial
(Id
376489938
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia originária decorre de ação monitória ajuizada pela agravante em dezembro de 2017, visando ao recebimento de crédito oriundo da Cédula de Produto Rural nº 013-2012/2013, firmada pelo agravado em 2012, no valor de 1.230,42 sacas de soja não entregues até 28/02/2013.

Após regular tramitação, o juízo de origem proferiu sentença em 06/03/2025, julgando procedente a ação monitória e constituindo título executivo judicial no valor de R$123.071,94 (Id 186095435). A decisão foi confirmada por esta Quarta Câmara de Direito Privado em 02/07/2025, com trânsito em julgado em 26/07/2025.

Em 11/08/2025, a agravante iniciou o cumprimento de sentença, apresentando cálculo atualizado do débito no montante de R$298.501,20 (Id 203977946).

O executado
, ora agravado
apresentou impugnação em 17/09/2025, informando que havia ingressado com pedido de recuperação judicial em 03/12/2024 perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (Processo nº 1028402-12.2024.8.11.0015), alegando que o crédito perseguido possui natureza concursal (Id 208314159).

A agravante concordou com a natureza concursal do crédito principal, requerendo expedição de certidão para habilitação perante o Juízo Universal, mas pugnou pelo prosseguimento do feito quanto aos honorários advocatícios, por possuírem natureza extraconcursal e alimentar
(Id
217464815
)
.

A decisão agravada, proferida em 04/05/2026, acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo a submissão do crédito principal aos efeitos da recuperação judicial e julgando extinta
a execução quanto ao valor de R$266.518,93, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC. Determinou a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo
recuperacional
e o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente em relação aos honorários advocatícios. Contudo, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do crédito extinto, a serem pagos pela exequente em favor do patrono do executado
(Id 231932356)
.

A agravante insurge-se contra a condenação em honorários sucumbenciais, sustentando preliminar de nulidade por violação ao princípio da não surpresa e aos artigos 9º e 10 do CPC, uma vez que não houve prévia
oportunização
do contraditório sobre a possibilidade de inversão do ônus sucumbencial. No mérito, alega aplicação inadequada do princípio da causalidade, argumentando que o inadimplemento do devedor constitui o fator determinante da causalidade, sendo irrelevante a superveniência da recuperação judicial.

Requer o provimento do
R
ecurso para cassar o capítulo da decisão relativo à sucumbência ou, subsidiariamente, reformar a decisão para atribuir integralmente o ônus sucumbencial ao executado.

Da Preliminar de Nulidade por Violação ao Princípio da Não Surpresa

A agravante sustenta que a decisão violou os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil ao condenar a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sem oportunizar o contraditório específico acerca da causalidade e da aplicação do princípio da causalidade para fins de arbitramento de honorários na fase executiva.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia instaurada na impugnação ao cumprimento de sentença versou
especificamente sobre a natureza concursal do crédito e a necessidade de sua submissão ao Juízo da Recuperação Judicial. A própria agravante reconheceu expressamente a natureza concursal do crédito principal em sua manifestação, concordando com a tese do executado.

O princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do CPC, veda que o julgador profira decisões fundadas em argumentos sobre os quais não tenha sido oportunizada a manifestação das partes. Todavia, tal vedação não se aplica quando o juiz apenas extrai as consequências jurídicas naturais dos fatos debatidos pelas partes e por elas reconhecidos.

No caso concreto, a fixação de honorários sucumbenciais constitui consequência legal automática do acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85 do CPC. Não se trata de fundamento novo ou estranho à controvérsia, mas sim de decorrência natural do resultado processual alcançado.

Ademais, a agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada violação ao contraditório. A matéria relativa aos honorários sucumbenciais é de ordem pública e inerente ao pronunciamento judicial sobre o resultado da demanda.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECORRÊNCIA DIRETA DA ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. Ação ajuizada em 4/4/2016. Recurso especial interposto em 6/3/2019. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 28/4/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o acórdão impugnado, ao reconhecer, em julgamento de apelação,
a impossibilidade jurídica do pedido deduzido pelo recorrente, violou o princípio da não surpresa.

3. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

4. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC/15).

5. O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados. Precedente.

6. Hipótese concreta em que a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido - no que concerne à impossibilidade jurídica do pedido - decorreu exclusivamente da análise da causa de pedir e do pedido constantes da petição inicial, caracterizando-se como desdobramento natural da demanda instaurada, não havendo falar em afronta ao princípio da não surpresa.

7. Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide. Precedentes
.

8. No que concerne à alegada violação dos
arts
. 141 e 1 .013, § 1º, do CPC/15, verifica-se que o conteúdo normativo de tais dispositivos não foi objeto de deliberação quando do julgamento da apelação interposta pelo recorrente, tampouco dos subsequentes embargos de declaração. Aplicação da Súmula 211/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO”.
(STJ - REsp: 1957652 SP 2021/0009008-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022)

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade
.

Mérito

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se centra na adequação da condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do cumprimento de sentença pela submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

A questão central do recurso reside na adequada aplicação do princípio da causalidade para definição dos ônus sucumbenciais na extinção do cumprimento de sentença em razão da recuperação judicial do executado.

A agravante sustenta que o inadimplemento originário do executado, ocorrido em 2013, constitui o fator determinante da causalidade, sendo irrelevante a superveniência da recuperação judicial para afastar a responsabilidade do devedor pelos ônus sucumbenciais.

O agravado, por sua vez, argumenta que a causalidade deve ser aferida em relação ao incidente processual específico, destacando que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 11/08/2025, quando a recuperação judicial já estava em curso desde 03/12/2024, circunstância que impunha a submissão do crédito ao juízo universal.

Pelo princípio
da causalidade, aquele que deu causa à instauração da lide deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No caso concreto, a análise da origem da controvérsia demonstra inequivocamente que o único responsável pelo ajuizamento da execução foi o agravado, cujo inadimplemento remonta ao ano de 2013. A posterior extinção da execução decorreu da novação operada pela submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, circunstância superveniente relacionada exclusivamente à situação econômico-financeira do próprio devedor.

De acordo com o
Superior Tribunal de Justiça

“
Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.959.034/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022).

Esta Quarta Câmara de Direito Privado tem aplicado sistematicamente o mesmo entendimento. No julgamento da Apelação nº 1012277-15.2018.8.11.0003, sob minha relatoria, firmou-se a seguinte tese:

“
O princípio da causalidade impõe ao credor o pagamento dos honorários advocatícios quando a execução é ajuizada
após a ciência do dele
sobre o deferimento da recuperação judicial do devedor
”
.

Igualmente, no julgamento da Apelação nº 1002155-72.2024.8.11.0086, também de minha relatoria, consolidou-se o entendimento de que:

“
Cabe então saber quem deve arcar com os honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial dos Embargos àMonitória.

Constata-se, da análise daImpugnação aoCrédito, que esta foi protocolada em 20/08/2024, o que evidencia o inequívoco conhecimento, por parte daautora, do deferimento do processamento da recuperação judicial em 06/02/2024. Ainda assim, optou por ajuizar aAção Monitóriaem09/05/2024.

Dessa forma,a autoradeve suportar os honorários advocatícios a ela devidos, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que, escolheu, por sua conta e risco, promover aaçãoemface do apelante, cujo crédito foi posteriormente novado no âmbito da recuperação judicial, em razão da homologação do plano
”
.

No presente caso, diferentemente dos precedentes citados, a agravante ajuizou o cumprimento de sentença antes de ter conhecimento da recuperação judicial do devedor, exercendo regularmente seu direito de buscar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. A conduta da exequente pautou-se pela estrita legalidade e pela boa-fé processual, não podendo ser penalizada por circunstância superveniente relacionada à insolvência do próprio devedor.

Assim, ainda que a extinção da execução tenha decorrido de fato superveniente relacionado à recuperação judicial, tal circunstância não afasta a responsabilidade originária do devedor pelos ônus sucumbenciais, uma vez que foi seu inadimplemento que deu causa à necessidade de ajuizamento da execução.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo princípio da causalidade, nos casos que o processo for extinto, sem julgamento de mérito, incumbe
à
quem deu causa à instauração da demanda o ônus de arcar com as despesas processuais.
2. No caso, quem deu causa à execução foi o próprio executado, diante do reconhecido inadimplemento de crédito extraconcursal, que apenas passou a ser submisso ao concurso de credores após a decretação da falência.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”.
(TJGO 0053390-57 .2016.8.09.0175, Relator.: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABÍVEL. EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por credor de empresa que requereu recuperação judicial.

2. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

3. A extinção, sem resolução do mérito, da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
empresa que protocolizou pedido de recuperação judicial, somente ocorrerá após a homologação do plano de recuperação judicial.

4. No caso concreto, considerando que a executada contribuiu para o ajuizamento da ação executiva e para causa superveniente que ensejou a extinção da execução (homologação do plano de recuperação judicial), deve ser por ela suportados os ônus sucumbenciais.

5.Deu-se parcial provimento ao recurso apenas para o deferimento da gratuidade de justiça
”.
(TJDF 07141426620188070001 DF 0714142-66 .2018.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/05/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/06/2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao
R
ecurso

para reformar a decisão agravada, afastando a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução do principal, atribuindo integralmente tal ônus ao executado, que deu causa à instauração da lide em virtude de seu inadimplemento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026